Tribunal: TJDFT
Processo: 0730328-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730328-91.2023.8.07.0001 RECORRENTES: ISABELLA BATISTA FORMIGA LORENCIO, ISRAEL JOSÉ LORENCIO RECORRIDA: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ASSEFAZ. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL DETERMINADA PELA ANS. SENTENÇA JUDICIAL E HOMOLOGAÇÃO. TEMA 1.082 DO STJ. TRATAMENTO EM CURSO. INAPLICABILIDADE. DISTINGHISH. HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação de obrigação de fazer, a qual julgou improcedente o pedido dos autores, que pleiteavam a manutenção no plano de saúde. 1.1. Nesta sede, os apelantes reiteram o pedido de concessão da tutela de urgência e, no mérito, propugnam pela reforma da sentença condenando-se o apelado a garantir a manutenção do plano de saúde em favor dos autores, ou, subsidiariamente, a manutenção do plano em favor da primeira apelante, porque se encontra em tratamento médico. 2. Tutela de urgência. 2.1. Não se conhece do pedido de tutela de urgência. Porquanto. Já alcançado pela preclusão. Ademais, a matéria confunde-se com o próprio mérito e trata-se de recurso de apelação dotado de efeitos regulares, suspensivo e devolutivo. 3. Mérito. 3.1. A relação existente entre as partes não está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor por tratar-se de plano de saúde na modalidade de autogestão, nos termos da súmula 608 do STJ. 4. A Agência Nacional de Saúde adotou o entendimento que a ré, Fundação ASSEFAZ, não poderia celebrar convênios com eternidade privada – os chamados convênios coletivos por adesão, em decorrência da interpretação restritiva que a agência concedeu ao artigo 2o da resolução normativa – RN ANS No 137/2006, motivo pelo qual os convênios que ostentavam essa natureza, como ocorreu no caso específico, não poderiam ser renovados. 4.1. De igual modo, houve sentença judicial a respeito da matéria posta nos autos, a qual validou a rescisão contratual do convênio da fundação da ASSEFAZ, mantida em grau recursal pelo TJDFT e pelo STJ. 4.2. Assim, nota-se que essa sentença validou o encerramento do convênio com o plano de saúde, situação ocorrida há mais de 04 anos, interregno razoável para que os recorrentes procurassem outros planos de saúde para exercerem a cobertura necessária. 5. A despeito da alegação da parte, não há prova acerca de continuidade de tratamento médico da primeira apelante e quais os medicamentos ou procedimentos utilizados. 5.1. Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.842.751/SP (Tema 1.082), firmou o entendimento de que a operadora de plano de saúde, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico. 5.2. No caso concreto, o plano de saúde foi encerrado por determinação da Agência Nacional de Saúde (ANS), e não por vontade da ASSEFAZ. Ademais, não há comprovação de que a primeira autora se encontra em tratamento médico, conforme já ressaltado. Dessa forma, a matéria sob exame não se amolda ao Tema 1.082 do STJ, sendo o caso de distinguish. 5.3. Precedente: "Na hipótese, o plano de saúde foi encerrado por determinação da Agência Nacional de Saúde (ANS), e não por vontade da Assefaz, o que afasta a aplicação do Tema 1.082 do STJ." (07191488320208070001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 18/9/2023). 6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos apelantes, de 10% para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça. 7. Recurso parcialmente conhecido e improvido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o, inciso II, 5o e 6o, todos da Constituição Federal, e 927 do Código Civil, sustentando ser devida a manutenção do plano de saúde. Subsidiariamente, defendem a manutenção em relação à recorrente ISABELLA, ao argumento de que se encontra em meio a tratamento médico. Discorrem, ainda, sobre o tema 1.082 do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, inciso II, 5o e 6o, todos da Constituição Federal, porquanto “o recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos constitucionais [...] sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.435.135/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 21/6/2024). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio ao artigo 927 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nessa dogmática, em outubro de 2020, foi encerrado o convênio com o plano de saúde, por intermédio da ação no 0712735-54.2020.8.07.0001, julgada pela 25a Vara Cível de Brasília. Ou seja, o direito foi encerrado há 4 anos, de modo que as partes recorrentes poderiam ter procurado outros planos de saúde para exercerem a cobertura necessária, contudo, não o fizeram. Ainda, vale ressaltar que a despeito da alegação da parte da existência de tratamento em curso, conforme já destacado por ocasião de anterior agravo de instrumento julgado por esta Turma (ID 58463888), a sra. Isabella foi diagnostica com câncer de mama em 2021. Entretanto, não há documentos recentes que sejam aptos a informar se a requerente ainda está em tratamento contra o câncer e quais os medicamentos ou procedimentos que tem feito uso. Do cotejo dos autos, extrai-se que o único documento novo trazido ao processo é um relatório médico (ID 58463896) que sequer confirma o suposto câncer, mas apenas consta na conclusão: ‘Ovário esquerdo com aspecto anatômico alterado volume alterado (...). Imagens com características de cisto de conteúdo hemorrágico no ovário esquerdo, medindo cerca de 2,3 cm, não se podendo descartar demais hipóteses como endometrioma’” (Id 58716166). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016